Tribunal: TJMT
Processo: 1039430-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039430-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 014.796.387-73 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), AGRENCO BIOENERGIA IND. COM. OLEOS BIODISEL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 08.614.267/0002-61 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), THEODORUS ANTONIUS ZWIJNENBERG - CPF: 063.452.348-18 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRENCO ADMINISTRACAO DE BENS S.A. - CNPJ: 06.179.728/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que

acolheu exceção de
pré
-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva do executado e fixou honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 4.000,00, reduzidos pela metade nos termos do art. 90, §4o, do CPC. O agravante pleiteia a fixação dos honorários com base nos percentuais do art. 85, §§2o, 3o e 6-A do CPC, alegando que o proveito econômico é mensurável, subsidiariamente a aplicação do §8o-A do mesmo artigo, ou, sucessivamente, a majoração do valor para patamar não inferior a R$ 50.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade em caso de acolhimento de exceção de
pré
-executividade com
reconhecimento de ilegitimidade passiva; (
ii
) estabelecer se a aplicação do art. 85, §8o-A, do CPC impõe vinculação à tabela da OAB; (
iii
) determinar se é possível a majoração do valor arbitrado a título de honorários equitativos diante da complexidade e repercussão econômica da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A fixação de honorários advocatícios por equidade é admissível quando não há proveito econômico mensurável diretamente, mesmo em caso de exclusão de corresponsável da execução, especialmente quando o crédito tributário permanece exigível contra o devedor principal.

4.
A atuação do patrono da parte foi essencial para o acolhimento da exceção de
pré
-executividade e consequente exclusão do polo passivo, o que legitima a condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.

5.
O art. 85, §8o-A, do CPC não impõe vinculação obrigatória à tabela da OAB, devendo o arbitramento por equidade considerar os critérios previstos no §2o do mesmo artigo, como complexidade, relevância e trabalho desenvolvido, conforme entendimento do STJ (
AgInt
no REsp 2103955/SP).

6.
A majoração dos honorários equitativos é possível diante da elevada complexidade jurídica da causa e da expressiva repercussão econômica da execução fiscal, sendo razoável sua fixação em valor superior ao inicialmente arbitrado, com observância da redução prevista no art. 90, §4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
É admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade em exceção de
pré
-executividade acolhida quando não houver proveito econômico mensurável.

2.
O art. 85, §8o-A, do CPC não impõe vinculação do magistrado à tabela da OAB para fins de arbitramento equitativo de honorários.

3.
A majoração dos honorários fixados por equidade é cabível quando justificada pela complexidade jurídica e repercussão econômica da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§2o, 4o, 6-A e 8o-A; art. 90, §4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.358.837/SP, Tema 961, rel. Min. Herman Benjamin, j. 10.06.2015; STJ,
AgInt
no REsp 2103955/SP, rel. Min. Humberto Martins, j. 24.06.2024; TJMT, AI 1019566-61.2025.8.11.0000, rel. Des. Marcio Vidal, j. 25.07.2025; TJMT, AI 1014255-89.2025.8.11.0000, rel. Des. Marcio Vidal, j. 29.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento

interposto
contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal n. 0038972-45.2014.8.11.0041, que acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo agravante, reconhecendo sua ilegitimidade passiva e fixando honorários sucumbenciais por equidade no valor de R$ 4.000,00, reduzidos pela metade conforme o art. 90, §4o, do CPC.

Em suas razões recursais,
o
agravante alega que a fixação dos honorários por equidade é ilegal no caso concreto, pois o proveito econômico é plenamente mensurável, correspondente ao valor atualizado da CDA, que ultrapassa quatro milhões de reais.

Defende que, havendo proveito econômico líquido, é obrigatória a aplicação das faixas previstas no art. 85, §§2o, 3o e 6-A do CPC.

Afirma que o juízo de origem contrariou o entendimento firmado no Tema 1.076 do STJ e precedentes do próprio Tribunal de Justiça do Mato Grosso.

Sustenta, ainda, que, caso se entenda pela possibilidade de arbitramento por equidade, deve ser aplicado o art. 85, §8o-A, com fixação mínima de 10% sobre o valor da causa, ou, sucessivamente, observada a razoabilidade para majorar a verba sucumbencial a patamar não inferior a R$ 50.000,00, conforme precedente desta Corte.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do agravo de instrumento, para que os honorários sejam fixados nos percentuais de 10% a 20% sobre o proveito econômico, subsidiariamente em 10% do valor da causa conforme art. 85, §8o-A, ou, sucessivamente, em valor não inferior a R$ 50.000,00.
(Id
327344389
).

Em contrarrazões, o agravado defende a manutenção da decisão sob o argumento de que o arbitramento por equidade foi corretamente aplicado, inexistindo fundamento jurídico capaz de justificar sua reforma, sustentando que o agravante não demonstrou qualquer vício na decisão impugnada.
(Id
330308870
).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco
que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve
se limitar
à verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

A controvérsia recursal consiste em verificar se o valor fixado a título de honorários advocatícios, arbitrado por equidade em R$ 4.000,00, reduzidos pela metade nos termos do art. 90, §4o, do CPC, se mostra adequado diante das circunstâncias do caso concreto.

De acordo com o processo de origem, verifico que o
agravado
ajuizou execução fiscal em face de pessoa jurídica e de seus corresponsáveis, visando ao recebimento de crédito tributário no valor de R$
3.627.927,85
, inscrito
na CDA n.

20141861
.

No decorrer do trâmite processual, a parte executada apresentou exceção de
pré
-executividade sustentando sua ilegitimidade passiva para responder pelo crédito tributário, sob o argumento de que não exercia função de direção à época dos fatos e não participou do processo administrativo que deu origem à CDA.

Em sua impugnação, a Fazenda Pública
se
manifestou pela rejeição sumária da exceção, afirmando inexistir interesse processual do excipiente, pois seu nome já não constava do rol de devedores da CDA havia longo tempo, conforme demonstrado nos autos, e defendeu que a extinção em relação ao excipiente deveria ocorrer sem condenação em honorários, porquanto o resultado pretendido teria sido alcançado espontaneamente pela própria Administração, sem qualquer atuação do patrono da parte
.

O juízo de origem acolheu a exceção de
pré
-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva do executado e determinar sua exclusão do polo passivo da execução, bem como condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade no valor de R$ 4.000,00, reduzidos pela metade nos termos do art. 90, §4o, do CPC.

Contra essa decisão, recorre o agravante sustentando que o arbitramento por equidade é inadequado, pois o proveito econômico obtido com sua exclusão é plenamente mensurável e corresponde ao valor atualizado da execução, devendo, portanto, ser aplicada a regra obrigatória do art. 85, §§2o, 3o e 6-A do CPC, com fixação da verba honorária entre 10% e 20% sobre o proveito econômico. Alega, subsidiariamente, que, caso não se reconheça a incidência desses dispositivos, deve ser aplicado o art. 85, §8o-A do CPC, para que os honorários sejam fixados no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa, por superar o montante indicado na tabela da OAB. Afirma, ainda, em último grau subsidiário, que, mesmo sob o critério da equidade, o valor arbitrado mostra-se irrisório diante da
expressiva repercussão econômica e da complexidade jurídica da causa, devendo ser majorado para patamar não inferior a R$ 50.000,00.

Sobre o assunto,

sabe-se que
as demandas judiciais
são pautadas
pelos princípios da sucumbência e da causalidade, previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, segundo os quais deve suportar os honorários quem deu causa ao litígio.

No caso, a exclusão da corresponsável da execução apenas ocorreu após a apresentação da exceção de
pré
-executividade, o que demonstra que a atuação da defesa foi essencial para o reconhecimento da ilegitimidade, legitimando a condenação do exequente ao pagamento da verba honorária.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.358.837/SP sob o rito dos repetitivos, consolidou o entendimento de que é devida a fixação de honorários advocatícios quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal que prossegue em relação aos demais devedores, hipótese que se amolda à situação dos autos.

Na ocasião do julgamento, foi fixada a seguinte tese, de observância obrigatória pelos Tribunais:

Tema Repetitivo n.

961
: Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de
pré
-executividade, quando o sócio é
excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.

Por isso
, a fixação dos honorários deve considerar critérios objetivos previstos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, tais como o zelo profissional, o local da prestação do serviço, a natureza e a relevância da causa, o trabalho realizado e o tempo empregado na sua execução.

No presente caso,
observo que
o exequente
, em sua impugnação a exceção de
pré
-executividade,
reconheceu a ilegitimidade do corresponsável e promoveu a retificação da certidão de dívida ativa, o que resultou
no acolhimento da exceção
. Diante disso, não houve proveito econômico direto ou vantagem patrimonial mensurável, pois o crédito permaneceu exigível em relação ao devedor principal.

Dessa forma,
não resta dúvida de que,
no caso concreto
, a fixação da verba honorária deve ser fixada pelo critério equitativo
,
portanto, a decisão recorrida, neste ponto, não merece reforma.

Quanto ao primeiro pedido subsidiário, que busca a aplicação do §8o-A do artigo 85 do CPC
, entendo que
não pode ser acolhid
o
, pois tal dispositivo não transforma a equidade em mera aplicação mecânica dos valores constantes da tabela da OAB.

A utilização desses parâmetros não significa submissão obrigatória ao que a entidade de classe estipula, tampouco retira do
magistrado a tarefa de avaliar o caso concreto. Se o arbitramento fosse reduzido à simples reprodução de valores tabelados, a fixação dos honorários deixaria de refletir o juízo ponderado do magistrado e passaria a decorrer de um cálculo automático, alheio às nuances do processo e incompatível com o caráter flexível da equidade.

Essa compreensão, aliás, harmoniza-se com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o art. 85, §8o-A, não impõe vinculação rígida à tabela da OAB, devendo o julgador considerar os critérios legais do §2o do mesmo artigo para definir a remuneração de forma proporcional e adequada (
AgInt
no REsp 2103955/SP).
Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.HONORÁRIOS. ART. 85, § 8o-A, DO CPC. TABELA DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. NÃO VINCULAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO DOS VALORES DE HONORÁRIOS. SÚMULA 7/STJ. 1. No caso dos autos, decidiu o Tribunal
a quo
pela fixação equitativa dos honorários sucumbenciais, cingindo-se a controvérsia a definir se o comando inserto no § 8o-A do mesmo artigo impõe a utilização da tabela de honorários da OAB pelo magistrado de forma vinculativa.2.
É firme o entendimento no sentido da inexistência de vinculação do magistrado aos valores estabelecidos pela tabela da OAB para os honorários advocatícios. Incidência da Súmula
83/STJ
. 3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à majoração dos honorários fixados por equidade, seria necessário o reexame de fatos e provas, vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ. Agravo interno improvido. (STJ -
AgInt
no REsp 2103955
/
SP 2023/0368109-6, Relator Ministro H
umberto
M
artins
,
j.
24
.
6
.
2024, T3
).
(Destaquei).

Colaciono julgado deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. MAJORAÇÃO DO VALOR. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

(...)
A interpretação do art. 85, § 8o-A, do CPC não implica vinculação obrigatória à tabela da OAB, devendo o arbitramento equitativo considerar os critérios legais, conforme entendimento firmado pelo STJ (
AgInt
no REsp 2103955/SP)
. (...). (TJMT
1019566-61.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
M
arcio
V
idal
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
25
.
7
.
2025
).

Por fim, no que se refere ao segundo pedido subsidiário,
de majoração do valor arbitrado, para que os honorários sejam elevados ao patamar mínimo de R$ 50.000,00, a pretensão encontra respaldo quando se observa o conjunto das circunstâncias que caracterizam o caso concreto.

Embora a fixação equitativa afaste a adoção de percentual sobre o valor da causa, é inegável que a demanda possuía elevada complexidade e envolvia execução fiscal originalmente proposta no montante de R$ 3.627.927,85, contexto que evidencia a relevância jurídica da controvérsia enfrentada.

Em caso idêntico, envolvendo
, inclusive,
as mesmas partes, já decidiu esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM VALOR SUPERIOR. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

(...)
Considerando a relevância econômica da execução e o resultado obtido, justifica-se a majoração do valor dos honorários para R$ 50.000,00, conforme critérios de proporcionalidade e razoabilidade, mantida a
redução pela metade.
(TJMT
1014255-89.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
M
arcio
V
idal
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
29
.
5
.
2025
).

Diante desse contexto, a revisão parcial da decisão apenas para adequar a verba honorária, estabelecendo-a no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
é a medida que se impõe.

Mante
nho
, no entanto, a redução da verba honorária prevista no artigo 90, §4o, do CPC.

Com essas considerações,
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
de agravo de instrumento apenas para
majorar o valor dos honorários sucumbenciais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
mantendo, contudo, a
redu
ção
pela metade, nos termos do arrigo 90, §4
o
, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025